Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍTIMA DE ESTELIONATO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. CONSUMIDOR. DEVER DE DILIGÊNCIA. BANCO. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como o autor alega na inicial que os prejuízos decorrem de falha na prestação dos serviços bancários, verifica-se a legitimidade da instituição financeira ré para figurar na demanda, pois a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).

3. Nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil no1/2020, as instituições financeiras “devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do PIX decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos” (art. 32, V).

4. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da instituição bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante, permitindo também o acesso de terceiros a informações sigilosas da cliente.

5. Sentença mantida. Recurso da instituição financeira a que se nega provimento.